Tribunal: TJMT
Processo: 1006902-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006902-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI POLATO - CPF: 062.759.749-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO SIDNEI POLATO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (AGRAVANTE), BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO - CPF: 041.620.889-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO JUDICIAL – PARTE EXECUTADA QUE APONTA ERRO – ACOLHIMENTO NA DECISÃO AGRAVADA – EXEQUENTE QUE ALEGA PRECLUSÃO – ANTERIOR EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE VIA INADEQUADA COM CONFIRMAÇÃO EM AGRAVO ANTERIOR – IMPERTINÊNCIA – ERRO DE CÁLCULO AFERIDO DEPOIS – POSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA PELA PARTE EXECUTADA E CORREÇÃO EM JUÍZO – ERROS DE CÁLCULO QUE NÃO SE SUJEITAM A PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“
Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).”
(N.U 1000832-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 16/03/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021